Tribunal: STF
Processo: HC 207127
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, mantendo a decisão agravada, não conheceu do Agravo Regimental no RHC 151.480/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
    2. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do recurso em habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental não conhecido” (pág. 281 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 
    “A denúncia é inepta por não informar quais objetos o PACIENTE ‘tentou’ subtrair, de forma a não individualizar adequadamente a conduta e tampouco a materialidade delitiva. 
    A denúncia também é inepta por não demonstrar a inversão da posse dos objetos da vítima para o PACIENTE. 
    A denúncia é inepta, tanto que menciona o termo TENTOU subtrair. 
    Não havendo comprovação da materialidade delitiva, resta prejudicada a justa causa para a promoção da persecução criminal” (pág. 7 da petição inicial).
    Afirma, ainda, que “a denúncia imputa o delito de roubo, como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, de forma genérica, restando claro que o PACIENTE adentrou na residência, todavia não para o intento do cometimento de delito” (pág. 8 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que “há evidente falta de justa causa e falta de condições da ação penal referente à imputação disposta no artigo 157 do Código Penal” (pág. 8 da petição inicial).
    Ao final, requer a concessão da ordem “para determinar o Trancamento do Processo Penal movido em desfavor do PACIENTE, relacionado ao delito tipificado ao teor do artigo 157, § 1º, do Código Penal, diante da constatação de inépcia da inicial, falta de justa causa e falta de condições da ação. 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória. 
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, o teor da denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 17h50, na Rua Vitória Régia, 11, Jardim Pompeia, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, WELERSON RICARDO GOMES, qualificado a fl. 25, tentou subtrair para si objetos pertencentes à vítima Tania Mara Pietrobom, e, após isso, empregou grave ameaça e violência contra as ofendidas Tania Mara Pietrobom e Marluci Re, a fim de assegurar a impunidade do crime.
    Segundo o apurado, o denunciado, com o intento de subtrair objetos do local, ingressou na residência da vítima Tania após pular o portão, direcionou-se até o veículo estacionado na garagem e passou a vasculhar o seu interior.
    A ofendida Tania, que estava no interior da casa, ouviu o cachorro latir, e, ao verificar o que estava acontecendo, flagrou o denunciado no interior de seu automóvel. Em razão disso, começou a gritar, momento em que WELERSON saiu do carro, foi até a vítima, segurou-a, e passou a sacudi-la, dizendo ‘cala a boca, para de gritar, vou te dar um murro na boca’.
    A filha da vítima, Marluci, que também estava na residência, ao ouvir os gritos, saiu na garagem e, ao deparar-se com o denunciado em luta corporal com sua genitora, tentou segurá-lo.
    WELERSON então empurrou as ofendidas, pulou o muro em direção à rua e saiu correndo.
    Ocorreu que policiais militares que estavam próximos ao local dos fatos foram informados por transeuntes de que um indivíduo havia entrado em um veículo que estava na garagem da vítima. No recinto, os agentes viram o denunciado fugindo pelos muros das residências vizinhas, e conseguiram abordá-lo, prendendo-o em flagrante.
    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência WELERSON RICARDO GOMES como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal (a fim de assegurar a impunidade do crime) do Código Penal […]” (págs. 109-110 do doc. eletrônico 2).
    Ademais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Certo é que “caberá ao juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios dos autos e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências” (HC 127.774/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator